Tribunal: TJPA
Processo: 0007727-03.2016.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007727-03.2016.8.14.0125

APELANTE: MARIA ZELIA MORAIS VINHAL, ROMERO ALMEIDA VINHAL

APELADO: GILVANNI SERAFIM DA CUNHA, EMILLY BESSA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO AUTOMOTOR E MOTOCICLETA EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR. ALTA VELOCIDADE E INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA REJEITADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria Zélia Morais Vinhal e Romero Almeida Vinhal contra sentença que julgou procedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por Emilly Bessa da Cunha e Gilvanni Serafim da Cunha, em razão de acidente de trânsito envolvendo uma colisão entre veículo e motocicleta em cruzamento não sinalizado, que resultou em graves lesões para a recorrida Emilly Bessa da Cunha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve culpa exclusiva da vítima, conforme alegado pelos apelantes, ou se a responsabilidade pelo acidente é atribuível à condutora do veículo automotor, Maria Zélia Morais Vinhal; (ii) analisar a razoabilidade dos valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela colisão é atribuída à apelante Maria Zélia Morais Vinhal, que conduziu o veículo em alta velocidade, desrespeitando o direito de preferência da motocicleta, conforme previsto no art. 29, III, "a", do Código de Trânsito Brasileiro.

A alegação de que a recorrida era menor de idade e não possuía habilitação para conduzir a motocicleta não afasta a responsabilidade da condutora do veículo, uma vez que Emilly Bessa da Cunha estava na garupa e não era a condutora da motocicleta.

A conduta imprudente da apelante ao não prestar socorro após o acidente configura violação dos deveres de cautela e agrava a sua responsabilidade, corroborando a decisão de primeiro grau.

Os valores arbitrados para a indenização por danos morais (R$ 40.000,00) e danos materiais (R$ 4.437,03) encontram-se em consonância com os parâmetros jurisprudenciais e atendem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade das lesões e as sequelas permanentes sofridas pela recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade pelo acidente de trânsito recai sobre a condutora do veículo que, ao dirigir em alta velocidade, invadiu a via preferencial e causou a colisão. 2. A inexistência de habilitação da recorrida não afasta a responsabilidade da condutora do veículo pelo evento danoso. 3. A condenação por danos morais e materiais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade das lesões e as consequências do evento.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 29, III, "a"; CPC, art. 373, I; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1003327-13.2020.8.26.0655, Rel. L. G. Costa Wagner, j. 31/01/2023; TJ-PR, APL nº 0003481-57.2018.8.16.0021, Rel. Ademir Ribeiro Richter, j. 13/03/2023; TJ-DF, AC nº 0714517-33.2019.8.07.0001, Rel. Hector Valverde, j. 01/07/2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Maria Zélia Morais Vinhal
e
Romero Almeida Vinhal
contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Cível da Comarca de São Geraldo do Araguaia
, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Emilly Bessa da Cunha e Gilvanni Serafim da Cunha
.

Os fatos que ensejaram a demanda remontam a um acidente de trânsito ocorrido em uma rua de cruzamento não sinalizado, no qual a recorrente
Maria Zélia Morais Vinhal
, dirigindo um veículo Hillux, colidiu com uma motocicleta que transportava a recorrida
Emilly Bessa da Cunha
na garupa. O acidente resultou em graves lesões para a recorrida, incluindo múltiplas fraturas e traumatismo craniano.

Em sede de instrução, o juízo
a quo
acolheu os pedidos da recorrida, condenando os recorrentes ao pagamento de
R$ 40.000,00
a título de danos morais e
R$ 4.437,03
a título de danos materiais, reconhecendo a responsabilidade dos recorrentes pelo evento danoso.

Inconformados com a sentença, os apelantes argumentam pela reforma da decisão, sustentando que o acidente decorreu de culpa exclusiva da recorrida, que, além de ser menor de idade, não possuía habilitação para conduzir a motocicleta. Alegam também que houve má valoração das provas, especialmente os depoimentos das testemunhas, e que não ficou comprovado o nexo causal entre sua conduta e o acidente (id. 16588557).

Em contrarrazões, a parte recorrida defende a manutenção da sentença, reiterando que a culpa pelo acidente recai integralmente sobre a conduta imprudente da recorrente Maria Zélia, que conduzia o veículo em alta velocidade e não prestou socorro após o acidente. Além disso, destacam que as sequelas do acidente continuam a afetar a recorrida até os dias atuais (id. 16588563).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante.

Com recolhimento do respectivo preparo.

Assim, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir decisão.

Mérito

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade pelo acidente de trânsito e à consequente reparação dos danos materiais e morais. Os recorrentes sustentam que o acidente decorreu de culpa exclusiva da recorrida, que conduzia a motocicleta sem habilitação e em condições ilegais, enquanto a recorrida alega que a condutora do veículo Hillux estava em alta velocidade e não prestou socorro após a colisão.

A instrução processual, especialmente com base nos depoimentos testemunhais, é conclusiva quanto à responsabilidade da apelante Maria Zélia Morais Vinhal, que, ao dirigir em alta velocidade, desrespeitou as regras de trânsito, invadindo a via preferencial, conforme disposto no artigo 29, III, alínea “a” do Código de Trânsito Brasileiro. O cruzamento, embora não sinalizado, conferia preferência à motocicleta que trafegava pela via principal, conforme os depoimentos colhidos
.

Quanto à alegação de que a recorrida era menor de idade e não possuía habilitação, tal fato, embora irregular, não é suficiente para afastar a culpa da recorrente, que deveria observar o dever de cuidado ao se aproximar do cruzamento. Além disso, ela estava na garupa da motocicleta e não em sua condução. Outrossim, a condução imprudente do veículo, em alta velocidade, e a omissão de socorro, conforme evidenciado nos autos, configuram grave infração e justificam a condenação imposta na sentença.

Nesse sentido:

Apelação. Ação indenizatória por ato ilícito c./c. perdas e danos físicos e morais. Reponsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Colisão entre veículo e motocicleta em cruzamento de vias com sinalização semafórica. Sentença de improcedência. Recurso dos autores que merece prosperar. Partes que imputaram culpa uma a outra, aduzindo que o condutor do veículo adverso teria ultrapassado o semáforo vermelho (fechado). Réu que não arrolou testemunhas para corroborar a sua versão. Duas testemunhas dos autores que foram uníssonas ao narrar que a motocicleta estava parada no semáforo e somente avançou o cruzamento quando o semáforo estava verde/aberto. Culpa exclusiva do réu demonstrada. Infringência ao art. 208 do CTB. Danos a motocicleta comprovados. Orçamento não impugnado especificamente e não demonstrado o excesso de peças e seus valores. Danos materiais fixados no valor do orçamento. Condutor e garupa da motocicleta que sofreram lesões corporais. Danos morais in re ipsa. Relatório médico que indica lesão, tratamento e sequelas diferentes entre o condutor e o garupa da motocicleta, sendo as do autor (condutor) mais graves do que as da autora (garupa), razão pela qual a indenização moral deve ser diferenciada considerando cada um dos casos. Quantum fixado para a autora-garupa em R$ 10.000,00 e para o autor-condutor em R$ 20.000,00, considerando a lesão, tempo de tratamento e sequelas de cada um. Aplicação da Súmula 246 do STJ. Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o acidente (Súmula 54 do STJ). Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10033271320208260655 SP 1003327-13.2020.8.26.0655, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 31/01/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Colisão entre ônibus e motocicleta. Sentença de parcial procedência, condenando a ré ao pagamento de indenização moral (R$ 30.000,00 para cada autor). Recurso da ré que merece prosperar parcialmente. Veículos que seguiam pela mesma via e sentido de direção. Croqui do boletim de ocorrência da Polícia Militar que indica que o ônibus da ré estava na faixa da direita, exclusiva para ônibus, e procedeu a conversão à esquerda, interceptando a trajetória da motocicleta que estava na faixa de rolamento da esquerda e pretendia continuar na mesma via. Culpa exclusiva do condutor do ônibus que invadiu a faixa de rolamento pela qual seguia a motocicleta, dando causa ao acidente. Condutor do ônibus que iniciou manobra de conversão à esquerda quando estava na faixa de rolamento da direita, sem a devida cautela, considerando o porte de seu veículo, transpondo a faixa da esquerda de forma descuidada e interceptando a trajetória da motocicleta, que seguia na faixa da esquerda no mesmo sentido de direção. Infração ao art. 34 do CTB. Condutor e garupa da motocicleta que sofreram lesões corporais em tornozelo. Danos morais in re ipsa. Relatório médico que indica lesão, tratamento e sequelas diferentes entre o condutor e garupa da motocicleta, sendo as da autora (garupa) mais graves do que as do autor (condutor), razão pela qual a indenização moral deve ser diferenciada considerando cada um dos casos. Quantum mantido para a autora-garupa (R$ 30.000,00) e reduzido para o autor-condutor (R$ 15.000,00), considerando a lesão, tempo de tratamento e sequelas de cada um. Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o acidente (Súmula 54 do STJ). Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1010375-56.2018.8.26.0020 São Paulo, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 31/01/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

No que tange à
indenização por danos morais
, o valor arbitrado em
R$-40.000,00
está em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores, sendo razoável e proporcional ao sofrimento experimentado pela recorrida, que sofreu graves lesões e ainda apresenta sequelas permanentes. A quantia não extrapola os limites da razoabilidade, tampouco implica enriquecimento sem causa, cumprindo a função compensatória e punitiva da reparação civil.

Igualmente, o valor de
R$-4.437,03
fixado a título de danos materiais foi devidamente comprovado nos autos, não havendo elementos que justifiquem sua revisão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CUMULADA COM DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPA PELO SINISTRO – COLISÃO TRANSVERSAL ENTRE MOTOCICLETA E MICRO ÔNIBUS EM CRUZAMENTO – AVANÇO DA PREFERENCIAL PELA CONDUTORA DO VEÍCULO SEM A DEVIDA CAUTELA – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DOS ARTIGOS 28, 34 E 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUTOR QUE COMPROVOU FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – MONTANTE DAS INDENIZAÇÕES A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) E DANOS ESTÉTICOS EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Devidamente comprovado nos autos que a demandada, não tomando as devidas cautelas, avançou indevidamente o cruzamento preferencial, vindo a ocasionar o sinistro, colidindo na motocicleta em que se encontrava o demandante e violando os deveres estabelecidos nos artigos 28, 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as funções pedagógica e inibitória da reprimenda, o caráter compensatório pela aflição e intranquilidade causadas pelo ato ilícito, a gravidade e a duração da lesão, a possiblidade de quem deve reparar o dano e as condições econômicas e sociais da ofendida, imperiosa a manutenção da condenação da requerida à indenização por danos morais, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e danos estéticos, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantias que se mostram razoáveis e proporcionais à situação em apreço. (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0003481-57.2018.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ADEMIR RIBEIRO RICHTER - J. 13.03.2023)

(TJ-PR - APL: 00034815720188160021 Cascavel 0003481-57.2018.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 13/03/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO DA EMPRESA AO PAGAMENTO DE PENSIONAMENTO MENSAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ÀS FILHAS DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO SUGERIDO NA PETIÇÃO INICIAL ACATADO NA SENTENÇA. ABATIMENTO DO MONTANTE RECEBIDO A TÍTULO DE SEGURO DPVAT DO VALOR ARBITRADO AOS DANOS MORAIS. INSTITUTOS DE NATUREZAS DISTINTAS. NÃO CABIMENTO DA DEDUÇÃO. MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. COLISÃO ENTRE O ÔNIBUS PERTENCENTE À EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO E A MOTOCICLETA EM QUE TRAFEGAVA A VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA POR ATO ILÍCITO PRATICADO POR SEU EMPREGADO NO EXERCÍCIO DO LABOR. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL. AGENTE CONDENADO COMO AUTOR DE HOMICÍDIO CULPOSO EM PROCESSO CRIMINAL TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES REFERENTES À OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO E SUA AUTORIA NA SEARA CÍVEL. ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. TESES DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DA CULPA CONCORRENTE SUFICIENTEMENTE AFASTADAS. DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.

(TJ-RN - AC: 08299174120178205001, Relator: MARTHA DANYELLE SANT ANNA COSTA BARBOSA, Data de Julgamento: 23/03/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2023)

A doutrina e jurisprudência sobre a fixação de valores de indenização por danos morais e estéticos se baseiam em critérios como a gravidade do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização. No caso, o juiz de primeiro grau considerou as sequelas físicas permanentes sofridas pela autora, as limitações funcionais que o acidente lhe causou, e a ausência de apoio por parte da apelante.

O valor arbitrado está dentro dos parâmetros jurisprudenciais. O STJ, por exemplo, entende que a indenização deve ser suficiente para compensar o sofrimento da vítima e coibir a repetição de condutas ilícitas por parte do réu, sem, no entanto, causar enriquecimento sem causa. Em vista da gravidade do acidente e das consequências sofridas pela autora, o montante fixado parece adequado ao contexto.

Especificamente com relação ao
quantum
indenizatório, penso que o valor deve garantir, à parte lesada, uma reparação que lhe compense o sofrimento, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros legais para fixação do valor do dano extrapatrimonial, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Outrossim, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente jurisprudencial pertinente ao tema:

DIREITO CIVIL. ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL. MOTORISTA EMBRIAGADO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. VALORES A SEREM APURADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. R$ 20.000,00. DANO ESTÉTICO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. R$ 20.000,00. 1. É incontroverso nos autos que o apelante, embriagado, colidiu com a motocicleta da apelada. Como consequência do acidente, a apelada sofreu contusões múltiplas e teve a sua motocicleta destruída, surgindo o dever de reparação dos danos causados. 2. Não sendo possível concluir, pelos documentos acostados aos autos, com exatidão, os valores desembolsados à título de danos materiais, o quanto é devido (quantum debeatur) deve ser remetido à liquidação de sentença, não havendo que se falar em sentença ilíquida 3. O acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização por danos morais. Reputa-se configurado o dano moral, porquanto manifesta a lesão injusta componente do complexo de valores protegidos pelo Direito, à qual a reparação civil é garantida por mandamento constitucional, que objetiva recompor a vítima da violação de seus direitos de personalidade. 4. O valor da indenização pelo dano moral arbitrado na sentença deve atender aos critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender aos critérios específicos, como o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado. 4.1. A reprovabilidade da conduta do apelante é um critério importante na quantificação do dano moral. O apelante estava dirigindo sob efeito de álcool, conduta proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro. O fato de o acidente quase ter provocado a morte da apelada e ter gerado graves sequelas também pesa contra o apelante. O apelante não fez prova de que a vítima/apelante contribuiu culposamente para a ocorrência do evento danoso, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. 4.2. Diante dos fatos mencionados e provados, tem-se que o valor arbitrado na sentença de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) bem atende aos preceitos visados, já que proporcional à violação ocorrida, mormente pelo fato de não acarretar qualquer enriquecimento sem causa. 5. O dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem. A caracterização do dano estético exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros. Para que ocorra o dano estético é necessário que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima. 5.1. A apelada sofreu contusão pulmonar, múltiplas fraturas em diversas partes do corpo (fraturas em sua cervical; fratura com avulsão de pequeno fragmento do corpo vertebral de T4; fratura com acunhamento anterior do corpo vertebral de T8; fratura exposta de fêmur e cominutiva grave com perda óssea grau IIIA; fratura exposta do tornozelo grau IIIA; fratura exposta da petela cominutiva grau IIIA; fratura do arco costal esquerdo), teve que ser submetida a cirurgias e, como consequência, levou uma enorme quantidade de pontos cirúrgicos, fato que comprova a existência de um extenso número de modificações físicas e cicatrizes decorrentes do acidente ocasionado pelo condutor embriagado. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado pela sentença se mostra suficiente a título de indenização, considerando a grande quantidade de modificações físicas que o acidente causou à apelada. 6. Dano moral e estético: R$ 20.000,00 e R$ 20.000,00. 7. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07145173320198070001 DF 0714517-33.2019.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 01/07/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. VALORAÇÃO. CRITÉRIOS. MODERAÇÃO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I - O dano estético pode ser definido como aquele que altera a aparência da pessoa, sua estrutura morfológica e corporal. Consiste na violação à integridade física em todos os seus aspectos, como a imagem, a voz, o modo de locomoção e de comportamento. II - A despeito da possibilidade da cumulação dos danos morais com os estéticos, conforme prevê a Súmula 387 do STJ, não verificada a ocorrência desses, não é de se acatar o pedido de reparação sob tal rubrica, tendo em vista que danos hipotéticos não são passíveis de reparação. III - No arbitramento do dano moral, o julgador deve levar em conta o caráter reparatório e pedagógico da condenação, cuidando para não permitir o lucro fácil do ofendido, mas também não reduzindo a indenização a valor irrisório, sempre atento aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e as diretrizes do art. 944 do Código Civil. IV - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10000210074951001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 14/04/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021)

Destarte, tomando como norte os balizadores acima mencionados, sopesando também as condições dos envolvidos e o caráter punitivo para que não mais volte a ré reincidir, faz-se
mister
a quantificação devida do valor a título de danos morais.

Tenho, portanto, que no caso em espécie mostra-se razoável o valor arbitrado em sentença, o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à imagem e integridade física da vítima.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pela magistrada de piso para julgar parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestígio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida, tanto em relação à condenação por danos morais e materiais, quanto aos valores fixados.

Considerando a sucumbência recursal dos apelantes,
majoro a verba honorária sucumbencial
para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Alex Pinheiro Centeno

Desembargador – Relator

Belém, 22/11/2024